Tribunal: TJSP
Processo: 1038931-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
r regulamentadora da Emenda Constitucional no 87/15 – Sentença que julgou improcedente a demanda denegando a segurança – EC no 87/15 que apenas igualou a situação dos contribuintes habituais e não contribuintes, no caso de aquisição de mercadoria, cujo destinatário se localiza em outro estado da federação – Hipótese em que não se modificou a regra matriz tributária, não sendo caso em que se exige lei complementar – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1038931-03.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Mandado de segurança – Pleiteado o reconhecimento do direito ao não recolhimento de ICMS (diferencial de alíquota) incidente sobre as operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado de São Paulo, conforme a sistemática do Convênio no 93/2015 – Alegada a necessidade de edição de Lei Complementar regulamentadora da Emenda Constitucional no

Ementa:
Mandado de segurança – Pleiteado o reconhecimento do direito ao não recolhimento de ICMS (diferencial de alíquota) incidente sobre as operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado de São Paulo, conforme a sistemática do Convênio no 93/2015 – Alegada a necessidade de edição de Lei Complementar regulamentadora da Emenda Constitucional no 87/15 – Sentença que julgou improcedente a demanda denegando a segurança – EC no 87/15 que apenas igualou a situação dos contribuintes habituais e não contribuintes, no caso de aquisição de mercadoria, cujo destinatário se localiza em outro estado da federação – Hipótese em que não se modificou a regra matriz tributária, não sendo caso em que se exige lei complementar – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.